Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754378-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL VITOR JANSEN LIMA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL VITOR JANSEN LIMA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0718308-40.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258695638 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, sob o fundamento de que não restou demonstrada documentalmente a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID 79287684), o agravante sustenta que não há exigência de preparo em recurso cujo mérito discute a própria assistência judiciária gratuita, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, e que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com custas sem prejuízo ao sustento familiar. Invoca precedente deste egrégio Tribunal que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo quando há patrocínio por advogado particular. Fundamenta ainda seu pleito nos princípios da dignidade da pessoa humana, acesso à justiça e da cooperação processual. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na legislação processual e constitucional, bem como na jurisprudência consolidada que garante a gratuidade mediante simples declaração de insuficiência. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de resolução do processo por ausência de preparo, o que inviabilizaria o acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a concessão de tutela recursal, a fim de conceder a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipatória recursal. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 79354306, determinou que o recorrente esclarecesse a sua remuneração bruta mensal e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos meses, dentre outros. No petitório de ID 79780049, o agravante alega é militar e aufere renda insuficiente para suportar as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ressalta que o artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. O colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No caso em apreço, observo que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares. Verifica-se que o recorrente se limitou a juntar a declaração de hipossuficiência (ID 79287686), desacompanhada de documentos que possam corroborá-la. Dessa forma, considero que os documentos acostados no processo originário não revelam que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabe salientar que, não obstante o agravante tenha sido intimado, em duas oportunidades (origem e nessa instância), para juntar documentos comprobatórios da alegada condição de hipossuficiente, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento.Observa-se que o agravante não esclarece a sua renda mensal, tampouco a demonstra documentalmente. Esta egrégia 8a Turma Cível, em caso semelhante, diante da não demonstração documental da alegada hipossuficiência pelo recorrente, entendeu pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova. 5. Caso em que o recorrente não apresentou documentos suficientes para corroborar a alegação de que não aufere, como advogado, rendimentos suficientes para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 4o. Res. 217/2023 da Defensoria Pública. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178,) p. 17.09.2025. TJDFT, AI 0710360-10.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, AI 0751516-12.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. (Acórdão 2064088, 0730115-20.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) – grifo nosso. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do agravante de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO Os PEDIDOs DE atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 10:23:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.